Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÉVIA CITAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PARA QUE SEJA RETIRADA A RESTRIÇÃO SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO. CONDIÇÃO QUE DEPENDE DA APREENSÃO DO BEM. FATO FUTURO E INCERTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a necessidade de prévia citação do réu na ação de busca e apreensão para que seja retirada a restrição sobre o veículo apreendido. Ocorre que a condição imposta pelo juízo a quo depende da apreensão do veículo, fato que sequer ocorreu. Ou seja, o condicionamento do levantamento da restrição no RENAJUD depende de fato futuro e incerto até esse momento. Nesse passo, não há como vislumbrar a pretensão recursal condicionada a fato futuro e dependente de sucesso no cumprimento do mandado judicial.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.